Tribunal: STF
Processo: HC 242403
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, DE LESÃO CORPORAL CULPOSA, DE DANO QUALIFICADO E DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGOS 121, § 2º, II, III E IV; 129, § 6º, E 163, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DO CÓDIGO PENAL; E 14 DA LEI Nº 10.826/2003. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do RHC nº 131.332, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AGRAVANTE PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DOS DELITOS TIPIFICADOS NOS ARTS. 121, § 2º, II, III e IV, 129, § 6º, E 163, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, TODOS DO CÓDIGO PENAL, BEM COMO PELA CONDUTA PREVISTA NO ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA E MEDIDAS CAUTELARES. TEMAS NÃO APRECIADOS PELO COLEGIADO ESTADUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI JÁ AGENDADO. NÃO REAVALIAÇÃO DA PRISÃO, NOS TERMOS DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE TIPIFICAÇÃO DE CRIME DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. As teses referentes à ausência dos pressupostos para a manutenção da prisão cautelar, bem como à possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares, não foram apreciadas pelo colegiado estadual, razão pela qual esta Corte Superior não pôde delas conhecer, sob pena de configuração do chamado habeas corpus per saltum, a ensejar verdadeira supressão de instância e violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal substancial. 



    2. Na espécie, não se verifica o alegado constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo, uma vez que, em 12/3/2024, foi publicado edital, a fim de notificar o agravante quanto ao seu julgamento pelo Tribunal do Júri, na data de 14/5/2024, com a informação precisa do local e do horário, já que, até o presente momento, ele está em local incerto e não sabido. 



    3. O prazo de 90 dias para reavaliação da prisão preventiva, determinado pelo art. 316, parágrafo único, do CPP, ‘não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade’ (AgRg no HC n. 592.026/RS, relatora a Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15/9/2020, DJe 29/9/2020).



    4. No caso, em consulta ao endereço eletrônico do Tribunal a quo, ao negar o pedido de concessão da liberdade ao agravante, o Juízo originário indeferiu o pleito e reavaliou a necessidade de manutenção da custódia, notadamente porque ele encontra-se foragido, além de ter destacado que o julgamento perante o Tribunal do Júri encontra-se agendado. 



    5. A alegação de que ‘[...] não há nenhuma tipificação penal na Denúncia ou na Pronúncia de crime de violência doméstica’ (e-STJ fls. 285/286) foi postulada apenas por ocasião da interposição do presente agravo regimental, não tendo sido aventada no recurso ordinário, razão pela qual não deve ser conhecida, por se tratar de inovação recursal. 



    6. Agravo regimental desprovido.”



     



    Colhe-se dos autos que o paciente foi pronunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 121, § 2º, II, III e IV, 129, § 6º, e 163, parágrafo único, IV, do Código Penal; e 14 da Lei nº 10.826/2003. A prisão preventiva foi mantida na pronúncia.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem.



    Contra esse decisum, interpôs recurso ordinário em habeas corpus dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita.



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar da liberdade do paciente e em suposto excesso de prazo na formação da culpa, bem como no trâmite do recurso no Superior Tribunal de Justiça.



    Alega que a “decisão de pronúncia manteve a constrição cautelar do paciente, com lastro na gravidade em abstrato do delito imputando e em mera presunção de risco a ordem pública” e a “matéria de Legítima Defesa arguida pelo Paciente, não foi levado a efeito para prevalecer o parágrafo único do artigo 310 c/c artigo 314, ambos do CPP, fundamentando a manutenção da prisão de forma genérica, deixando, assim, de analisar a matéria de legítima defesa”. Sustenta “a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva descritos no artigo 312 do CPP”. Ressalta que “a conduta criminosa descrita na denúncia ocorreu em 12.12.2016, ou seja, há mais de 07 (sete) anos, ocasionando, assim, a falta da contemporaneidade em relação ao fato apurado para fins de imposição/pertinência da cautelar extrema”. Aduz, ainda, “excesso de prazo para formação da culpa”. Informa, também, que “o Recurso Ordinário em Habeas Corpus foi impetrado junto ao E. STJ em 29.07.2020 e distribuído ao Excelentíssimo Ministro Relator Antônio Saldanha Palheiro, que teve a r. decisão monocrática que negou provimento em somente 20.09.2022, tendo originado a apresentação do Agravo Regimental e concluso ao Excelentíssimo Ministro Relator em 27.09.2022, com seu julgamento pela Turma somente em 28.05.2024”. Considera que, “uma vez verificado o excesso de prazo no processamento dos autos, incumbe colocar em liberdade o denunciado, visto que a ordem jurídica impõe prazos para a realização dos atos processuais”. Pugna pela “possibilidade de adoção de medidas cautelares aflitivas menos gravosas”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Por tais fundamentos, requer a Vossa Excelência, em razão do alegado no corpo deste petitório presentes a fumaça do bom direito e o perigo na demora, com a supressão da sumula 691 do STF, seja liminarmente garantido ao Paciente a sua liberdade de locomoção, ou , subsidiariamente, a prisão domiciliar, porque tamanha e patente, como ainda claro, a existência de elementos a justificar a manutenção da prisão preventiva ao encarceramento por tal período de forma desumana e injustiçada. 



    A fumaça do bom direito esta consubstanciada nos elementos suscitados em defesa do Paciente, na doutrina, na jurisprudência, na argumentação e no reflexo de tudo nos dogmas da Carta da Republica. 



    O perigo na demora é irretorquível e extreme de dúvidas, facilmente perceptível, não só pela ilegalidade da manutenção da prisão preventiva que é flagrante. Assim, dentro dos requisitos da liminar, sem dúvida, o perigo na demora e a fumaça do bom direito estão amplamente justificados, verificando-se o alicerce para a concessão da medida liminar, com imediata expedição de Alvará de soltura ou regime de prisão domiciliar. 



    Pelo exposto, na certeza de ter demonstrado e comprovado os fatos acima esposados, conceda o pedido liminar e no mérito a sua manutenção, oficiando a Autoridade Coatora para prestar no prazo legal, se quiser, as informações que reputar necessária.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Nota-se, assim, que as teses de ausência dos pressupostos para a manutenção da prisão cautelar e aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não foram apreciadas pelo colegiado estadual, razão pela qual o Superior Tribunal de Justiça não pode delas conhecer, sob pena de configuração do chamado habeas corpus per saltum, a ensejar verdadeira supressão de instância e violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal substancial. [...]



    Portanto, ante a falta de manifestação do Tribunal a quo, inexiste ato a ser imputado à autoridade coatora, nos termos do art. 105, I, "c", da Constituição Federal, bem como do art. 13, I, "b", do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. A propósito: [...]



    Passo a examinar a alegação de que há excesso de prazo na segregação cautelar. E, ao fazê-lo, verifico não assistir razão à defesa. [...]



    Não obstante, a aferição da violação à garantia constitucional acima referida não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. 



    Cumpre esclarecer que o ora recorrente está custodiado desde 12/10/2016, e a defesa alega excesso de prazo para a formação da culpa, uma vez que o recurso em sentido estrito interposto contra a sentença de pronúncia encontra-se, ainda, em fase de julgamento, acarretando atraso na marcha processual.



    Na origem, a ordem foi denegada, firmado o entendimento de que o excesso de prazo não estava configurado. Consignou o voto condutor do acórdão impugnado (e-STJ fl. 51): [...]



    A mais disso, em 12/3/2024, foi publicado edital, a fim de que o agravante seja notificado de seu julgamento, na data de 14/5/2024, com a informação precisa do local e do horário, já que, até o presente momento, ele está em local incerto e não sabido. 



    Desse modo, considerados os dados acima referidos, não há falar-se em excesso de prazo, pois o processo vem tendo regular andamento na origem. Nesse sentido: [...]



    Alega a defesa, ainda, constrangimento ilegal decorrente da não reavaliação da prisão, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP. 



    Tal omissão não importa em revogação automática da custódia, mas, tão somente, impõe a necessidade de análise pela autoridade coatora. 



    Na hipótese, em consulta ao endereço eletrônico do Tribunal a quo, ao negar o pedido de concessão da liberdade ao agravante, o Juízo originário indeferiu o pleito e reavaliou a necessidade de manutenção da custódia, notadamente porque ele encontra-se foragido, além de ter destacado que o julgamento perante o Tribunal do Júri encontra-se agendado. [...]”



     



      Com efeito, em relação às alegações de “ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva”, de que “a conduta criminosa descrita na denúncia ocorreu em 12.12.2016, ou seja, há mais de 07 (sete) anos, ocasionando, assim, a falta da contemporaneidade” e ao pleito de substituição por medidas cautelares diversas da prisão ou pela domiciliar, verifico que a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça reside na insuscetibilidade da atuação, porquanto “as teses de ausência dos pressupostos para a manutenção da prisão cautelar e aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não foram apreciadas pelo colegiado estadual, razão pela qual o Superior Tribunal de Justiça não pode delas conhecer, sob pena de configuração do chamado habeas corpus per saltum, a ensejar verdadeira supressão de instância e violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal substancial”. Já no tocante à alegação de que a “Legítima Defesa arguida pelo Paciente não foi levado a efeito”, verifico a inexistência de manifestação do Tribunal a quo acerca do assunto.



    Nesse contexto, o conhecimento destes pontos da impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito da questão levada a seu conhecimento consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    Sob prisma diverso, em relação à alegação de “constrangimento ilegal decorrente da não reavaliação da prisão, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP” o Tribunal a quo consignou que “tal omissão não importa em revogação automática da custódia, mas, tão somente, impõe a necessidade de análise pela autoridade coatora. Na hipótese, em consulta ao endereço eletrônico do Tribunal a quo, ao negar o pedido de concessão da liberdade ao agravante, o Juízo originário indeferiu o pleito e reavaliou a necessidade de manutenção da custódia, notadamente porque ele encontra-se foragido, além de ter destacado que o julgamento perante o Tribunal do Júri encontra-se agendado”.



    Deveras, o referido entendimento não diverge da posição deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, in verbis:



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Ordem parcialmente concedida monocraticamente para determinar a emissão de nova decisão de reavaliação, de forma fundamentada. Agravo que pleiteia a libertação do paciente. 3. Se a omissão do juiz quanto ao dever de reavaliação nonagesimal da prisão preventiva não gera direito à sua revogação automática (SL 1.395), tampouco poderia gerá-lo o vício de fundamentação em tal decisão. 4. Agravo regimental desprovido. (RHC 214.145-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 28/2/2023)



    Noutro giro, no que tange ao alegado excesso de prazo na formação da culpa, o entendimento do Tribunal a quo não diverge da orientação firmada por esta Corte no sentido de que, ante as particularidades da situação sub examine e a ausência de desídia do Poder Judiciário, não há que se falar em excesso de prazo. Nesse sentido, in verbis:



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processo Penal. Crime descrito no art. 121, § 2º, incisos I e III, do Código Penal. Alegado excesso de prazo para a formação da culpa. Notícia de tramitação regular do feito. Agravante pronunciado. Situação excepcional de pandemia. Ausência de desídia do Poder Judiciário. Agravo regimental não provido. 1. Consoante entendimento da Corte, a notícia de que a ação penal tem regular processamento na origem afasta o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo (v.g. HC nº 127.457/BA, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 1º/7/15). 2. Não há indicação de desídia por parte da autoridade judiciária, que atua no caso dentro dos limites da razoabilidade. O feito, inclusive, está pronto para julgamento em plenário, dependendo apenas da observância dos protocolos exigidos em razão da pandemia de Covid-19. Por esses motivos, não há falar-se em excesso de prazo. 3. Agravo regimental não provido. (HC 201.944-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/3/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. ESTELIONATO. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR: INOCORRÊNCIA. PECULIARIDADES. CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS PROVOCADAS PELA PANDEMIA DE COVID-19. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA ESPÉCIE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 211.805-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 30/3/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO PREVENTIVA NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Ausência de irrazoabilidade evidente na duração do processo, inércia ou desídia que possa ser atribuída ao Poder Judiciário, de modo a justificar o pretendido reconhecimento de excesso de prazo da prisão preventiva. 2. Agravo interno desprovido. (HC 212.539-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 13/6/2022)



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Supressão de instância. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 3. Prisão preventiva. Processo da competência do Tribunal do Júri. 4. Apesar do longo tempo de custódia cautelar, não se verifica situação de desídia ou de injustificada demora do Poder Judiciário que caracterize o excesso de prazo. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 213.742-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 2/6/2022)



    Já em relação ao alegado excesso de prazo no Superior Tribunal de Justiça, inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício, tendo em vista que não há informações suficientes para caracterizar uma demora injustificada da Corte Superior. Com efeito, não pode a razoável duração do processo ser aferida de modo dissociado das especificidades da hipótese sub examine. Nesse sentido, verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE DEMORA PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INÉRCIA OU EXCESSO DE PRAZO NÃO CONSTATADOS. 1. Não há inércia ou excesso de prazo atribuíveis ao Poder Judiciário a justificar a intervenção desta CORTE na ordem de trabalhos do Superior Tribunal de Justiça. A propósito, a quantidade de demandas em trâmite no órgão judicial, a complexidade e a natureza das causas postas em juízo são fatores que não podem ser ignorados nesse exame de regularidade do desenvolvimento do processo. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 215.611-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 15/6/2022)



    Agravo regimental em habeas corpus. Matéria criminal. Writ denegado monocraticamente na forma do art. 192 do RISTF. Demora no julgamento de impetração perante o STJ não reconhecida. Conhecimento do agravo regimental. Agravo não provido. 1. Segundo o art. 192 do Regimento Interno da Corte, “quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal, o Relator poderá desde logo denegar ou conceder a ordem, ainda que de ofício, à vista da documentação da petição inicial ou do teor das informações”. 2. Está sedimentado, em ambas as Turmas da Suprema Corte, que a demora no julgamento do writ impetrado ao Superior Tribunal de Justiça, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional, não se ajustando ao presente caso as situações fáticas excepcionais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 132.610-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/6/2016)



    A propósito, cabe referir o entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que não há que se falar em excesso de prazo diante da ausência de demonstração de inércia ou de irrazoabilidade na tramitação do feito imputável ao Poder Judiciário. Nessa linha: 



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. AUSÊNCIA DE IRRAZOABILIDADE OU DE INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. O reconhecimento de constrangimento ilegal relacionado ao excesso de prazo da prisão preventiva pressupõe a ocorrência de irrazoabilidade na duração do processo ou a inércia do Poder Judiciário. 2. Agravo interno desprovido. (HC 216.566 -AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 22/09/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Da mesma forma, esta SUPREMA CORTE já assinalou que “a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública” (HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017). 3. O período de trâmite retratado nestes autos não revela quadro de flagrante omissão ilegal imputável ao Poder Judiciário, de modo a justificar o relaxamento da prisão, sobretudo se consideradas as peculiaridades da causa, como a pluralidade de réus e a gravidade dos fatos em apuração, circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal. Não se pode ignorar, ainda, o “histórico criminal dos acusados”, assim como o fato de o Superior Tribunal de Justiça ter determinado ao Juízo natural da causa celeridade no julgamento da ação penal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218630-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/09/2022)



    Outrossim, não compete a esta Corte se imiscuir em ação de competência de outro Tribunal, a fim de se determinar o seu julgamento, devendo eventual requerimento nesse sentido ser dirigido à Corte competente. 



    Demais disso, eventual exame da pretensão defensiva demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Assim, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o exame do pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente